Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONDIÇÃO DIVERSA DA FIXADA PELA ANS. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. RELUTÂNCIA COM BASE DE REQUISITO CIENTÍFICO OBJETIVO. DANO IMATERIAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.

2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico.

3. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.

4. Sendo a condenação em obrigação de fazer, atrelado a impossibilidade de definir a liquidez do proveito econômico, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados sobre o valor da causa.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.